Tribunal: STF
Processo: AI 290095
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Pelo registro da petição de interposição no
protocolo do Supremo Tribunal se afere a tempestividade do recurso
e não pela data de sua entrega a alguma agência de Correios.
Agravo regimental de que não se conhece por ser intempestivo.